Tribunal: TJBA
Processo: 0300969-47.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300969-47.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITALO JOSE SILVA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
SILVINO AGUSTINHO PEREIRA JUNIOR, VALERIA MARQUES TEIXEIRA COELHO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA PELA SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DE NASCIMENTO DE FILHO DOS ÚNICOS PATRONOS DA CAUSA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO TRIENAL. PARALISAÇÃO PROLONGADA DO PROCESSO EXECUTIVO POR QUASE QUATRO ANOS SEM CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA E INÉRCIA DO CREDOR CONFIGURADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou preliminares e julgou improcedentes embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Comercial, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e afastando o decurso do prazo prescricional sob o fundamento de que seria indispensável prévio despacho judicial de suspensão da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Comercial e se resta caracterizada a prescrição intercorrente diante de hiato temporal superior a três anos de completa paralisia processual sem citação do executado, independentemente da prolação de despacho formal de suspensão dos autos.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de Cédula de Crédito Comercial é trienal, aplicando-se de forma subsidiária as normas do direito cambial estabelecidas na Lei Uniforme de Genebra, em conformidade com o artigo 5º da Lei nº 6.840/1980 e o artigo 52 do Decreto-Lei nº 413/1969.

4. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, a prescrição intercorrente ocorre nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional de direito material, computando-se o início da contagem de forma automática após o decurso de um ano de suspensão ficta, prescindindo de pronunciamento judicial declaratório.

5. Demonstrado que o processo permaneceu paralisado sem diligências ou impulsos úteis do credor entre maio de 2011 e março de 2015, caracterizou-se o decurso de prazo de inércia superior a três anos de direito material somado ao período de suspensão automática, restando consumada de pleno direito a prescrição intercorrente.

6. Afasta-se a incidência da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que a demora na citação do devedor decorre de desídia e falha direta do credor em diligenciar e fornecer meios idôneos para a angularização processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para acolher os embargos e extinguir a execução pela prescrição intercorrente, com a consequente liberação da hipoteca do imóvel comercial dado em garantia.

Tese de julgamento:

1. A execução de crédito documentado em Cédula de Crédito Comercial submete-se ao prazo prescricional trienal cambial.

2. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a contagem do prazo de prescrição intercorrente flui de forma automática após o decurso do prazo anual de suspensão, independentemente de despacho judicial declaratório, restando consumada a extinção quando caracterizada a inércia do credor exequente por prazo superior ao prazo prescricional de direito material.